Tribunal: TJBA
Processo: 8001124-44.2024.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001124-44.2024.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CESG - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE GUANAMBI LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO DE CARVALHO ANDRADE, ROBSON SANTANA DOS SANTOS, GUILHERME PASQUARIELLO DE OLIVEIRA

APELADO: ALLAN BRUNO SILVA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
GUILHERME PASQUARIELLO DE OLIVEIRA, MARCOS PAULO DE CARVALHO ANDRADE, ROBSON SANTANA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES DIFERENCIADAS ENTRE ALUNOS VETERANOS E INGRESSANTES. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CUSTOS. LEI Nº 9.870/1999. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. ENSINO HÍBRIDO. PORTARIA MEC Nº 2.117/2019. LIMITE DE 40%. DANO MORAL. DESVIO PRODUTIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pela instituição de ensino e recurso adesivo interposto pelo aluno contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Macaúbas/BA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais .

2. A sentença reconheceu a relação de consumo e a abusividade da cobrança de mensalidades em valores superiores aos praticados para alunos ingressantes no mesmo curso, a partir de novembro de 2023, condenando a instituição à restituição em dobro dos valores pagos a maior, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e julgou improcedente o pedido de danos morais .

3. Houve sucumbência recíproca, fixando-se custas e honorários na proporção de 70% para a ré e 30% para o autor, suspensa a exigibilidade em relação a este por força da gratuidade de justiça .

4. A instituição apelou sustentando autonomia universitária, livre iniciativa, força obrigatória dos contratos, ausência de provas, impossibilidade de repetição em dobro e inexistência de dano moral, além de alegar inovação recursal e ausência dos requisitos para tutela de urgência .

5. O aluno interpôs recurso adesivo pleiteando a retroação da restituição ao ano de 2021, reconhecimento de danos morais com base na teoria do desvio produtivo, inversão do ônus da prova, condenação ao cumprimento do contrato com aulas presenciais e restituição de valores referentes a aulas híbridas acima de 40%, tutela de urgência e condenação por litigância de má-fé .

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é abusiva a cobrança de mensalidades diferenciadas entre alunos veteranos e ingressantes, sem comprovação de planilha de custos; (ii) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro e a retroação do marco inicial para 2021, com inversão do ônus da prova; (iii) saber se a oferta de ensino híbrido em percentual superior a 40% autoriza condenação ao cumprimento do contrato presencial e restituição proporcional; (iv) saber se estão configurados danos morais, litigância de má-fé e os requisitos para tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A autonomia universitária prevista no art. 207 da Constituição Federal não afasta a incidência das normas de proteção ao consumidor, devendo ser exercida em consonância com os princípios da ordem econômica, dentre eles a defesa do consumidor (art. 170, V, da Constituição Federal).

8. A Lei nº 9.870/1999 autoriza a fixação e a revisão de anuidades escolares, desde que acompanhadas de planilha de custos, nos termos de seu art. 1º, §§ 1º e 3º, incumbindo à instituição comprovar a justificativa objetiva para eventual diferenciação.

9. Demonstrada a prática de preços substancialmente inferiores para novos ingressantes, sem apresentação de planilha de custos ou critérios objetivos que justifiquem a distinção, caracteriza-se violação aos princípios da isonomia, transparência e boa-fé objetiva, legitimando a declaração de abusividade da cobrança diferenciada.

10. A repetição do indébito em dobro encontra fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sendo prescindível a demonstração de dolo, bastando a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676.608/RS.

11. Configurada conduta reiterada de cobrança sem justificativa transparente e sem planilha de custos, impõe-se a restituição em dobro, não caracterizado engano justificável.

12. A inversão do ônus da prova é cabível, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, diante da hipossuficiência técnica e informacional do aluno e da verossimilhança das alegações, competindo à instituição comprovar a regularidade de sua política de preços.

13. Demonstrado padrão de conduta abusiva e ausente prova em sentido contrário, a restituição deve retroagir à data de ingresso do aluno, em 2021, afastando-se a limitação fixada na sentença.

14. A Portaria MEC nº 2.117/2019 autoriza a oferta de até 40% da carga horária na modalidade a distância em cursos presenciais. A superação desse limite, sem readequação contratual ou abatimento proporcional, configura falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 6º, III e V, 20 e 39, V, do Código de Defesa do Consumidor.

15. A instituição não comprovou observância do limite normativo ou abatimento proporcional das mensalidades, impondo-se a condenação ao cumprimento do contrato na modalidade presencial e à restituição proporcional dos valores referentes às aulas ministradas em desconformidade.

16. Quanto aos danos morais, embora a teoria do desvio produtivo do consumidor seja reconhecida na jurisprudência como apta a fundamentar indenização, a situação dos autos não revela abalo à honra, dignidade ou imagem que ultrapasse o mero dissabor contratual, sendo suficiente a reparação material e o efeito pedagógico da condenação.

17. A litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, exige demonstração de dolo ou conduta temerária, não configurada pela simples resistência à pretensão ou interposição de recurso.

18. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, é cabível a tutela de urgência para suspender a cobrança integral das mensalidades, determinando-se a cobrança com o desconto devido até o julgamento final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

19. Apelação conhecida e desprovida. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido para determinar a retroação da restituição em dobro a 2021, condenar a instituição ao cumprimento do contrato na modalidade presencial com restituição proporcional pelas aulas híbridas acima de 40%, confirmar a inversão do ônus da prova e deferir tutela de urgência para suspender a cobrança integral das mensalidades, mantida a improcedência dos danos morais e afastada a litigância de má-fé.

20. Tese de julgamento: A autonomia universitária não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor; é abusiva a cobrança de mensalidades diferenciadas sem planilha de custos, cabendo repetição em dobro independentemente de dolo; a superação do limite de 40% de ensino remoto em curso presencial, sem abatimento proporcional, configura falha na prestação do serviço; a inversão do ônus da prova é cabível diante da hipossuficiência do consumidor; o mero dissabor contratual não enseja dano moral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001124-44.2024.8.05.0156
, em que figuram como apelante
CESG - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE GUANAMBI LTDA e outros
e como apelada
ALLAN BRUNO SILVA SOUZA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso e, em dar provimento parcial ao recurso adesivo da parte autora

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .